Tribunal: STF
Processo: HC 245698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Milhim David e outro, em favor de Bruno Roberto de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 850.260/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, ajuizado em favor de Bruno Roberto de Souza, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Embargos de Declaração n. 0001392-75.2016.8.26.0434/5000). 



    O Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Pedregulho/SP condenou o ora paciente às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 272/274). 



    O Tribunal de origem manteve a condenação do ora paciente in totum (fls. 209/226). 



    Aqui, a defesa sustenta que o Magistrado de primeiro grau em sua decisão, não fundamentou nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 88, e art. 315 do CPP apenas inseriu texto de lei, sem fundamentar ou motivar a real necessidade do cárcere, afastou todas as medidas cautelares de plano (fls. 3/54).



    Aduz que, além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder do paciente poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal – conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade (fls. 3/54). 



    Requer, liminarmente e no mérito, o seguinte (fl. 53): [...] Diante do exposto, espera de Vossa Excelência a concessão de medida liminar reformando a r. sentença de piso e o v. acordão de 2ª. Instancia aplicando a benesse do art. 33, parag. 4º, da Lei Antidrogas, substituída por prestação de serviços e outras por vossa Excelência a que achar conveniente, diferente da prisão. [...] Habeas corpus não conhecido (fls. 185/186). 



    Ofertado pedido de reconsideração (fls. 188/375), cuja liminar foi indeferida (fls. 380/382). 



    Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pela concessão somente quanto à fixação de regime prisional mais gravoso, amparado na gravidade em abstrato do delito, sem apresentar elementos concretos e individualizados a justificarem um regime prisional mais severo (fl. 441). (www.stj.jus.br)



    No STJ, foi concedida a ordem “para que seja fixado o regime prisional inicial no semiaberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória.”



    Insatisfeito, o paciente agravou. A Turma manteve hígida a monocrática. Novo agravo regimental foi interposto.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “Deixa de citar jurisprudências diante de fato notório de pertinência da ampliação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei de Combate às Drogas, em seu grau máximo (2/3) com aplicação de medidas cautelares. Requerendo a medida liminar, diante do perigo da demora em aplicar a benesse e o paciente ser levado injustamente ao cárcere.”



    Requer “a concessão da medida liminar determinando a cassação do referido acórdão, determinando o regime aberto e fixação das penas restritivas de direito e a Ordem em definitivo quando do julgamento do Writ, se caso for, para o paciente Bruno Roberto de Souza, RG/SP n. 50.872.828.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Nesse contexto, a defesa técnica requer a incidência do tráfico privilegiado a a favor do ora agravante. Entrementes, o voto condutor do acórdão impugnado concluiu que o ora agravante se dedicava a atividades criminosas, circunstância que, por si, afasta o tráfico privilegiado (fl. 71). 



    Com efeito, na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela habitualidade delitiva do agente, com base em investigações policiais somadas à apreensão de entorpecentes junto ao ora agravante. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 897.017/RO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/5/2024)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, o acórdão impugnado registrou “considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente em razão da existência de denúncias anônimas, indicando que o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e a quantidade de tóxico apreendido, o que demonstra que ele se dedicava às atividades criminosas, não se tratando de uma “traficante de primeira viagem”. Não bastasse, os fatos se deram em conhecido ponto de tráfico.” (eDOC 2, p. 7)



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente